Tribunal: TJSP
Processo: 1009443-32.2019.8.26.0344
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO E RENOVAÇÃO. Suspensão do direito de dirigir. Recurso administrativo pendente. Enquanto não preclusa a via administrativa, na qual foi imposta a suspensão do direito de dirigir veículo, é manifestamente ilegal o ato da autoridade de trânsito que bloqueia o prontuário.
Reexame necessário não provido.